Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-25.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o). Agente que reúne os requisitos legais. Aplicação exclusiva da pena de multa, suficiente à reprovabilidade.
PROVIMENTO PARCIAL, com concomitante reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal.